Tribunal: TJMT
Processo: 1019304-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019304-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AGRAVANTE), T. P. D. S. - CPF: 068.978.031-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA PINHEIRO - CPF: 017.011.951-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, o qual impugnava decisão de primeiro grau que havia determinado o fornecimento do medicamento Azatioprina 50 mg ao agravado, em razão de prescrição médica e continuidade de tratamento já iniciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; (ii) avaliar a legitimidade do ente estadual para figurar no polo passivo da demanda de fornecimento de medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

A probabilidade do direito encontra respaldo na prescrição médica que justifica a continuidade do uso do medicamento Azatioprina 50 mg, cuja interrupção pode ocasionar agravamento do quadro clínico e risco à vida do paciente.

As alegações de que o medicamento não integra os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), de que se trata de uso off label e da incidência dos Temas 6 e 1234 do STF demandam análise de mérito e não infirmam, em cognição sumária, a tutela deferida.

A responsabilidade solidária dos entes federativos para fornecimento de medicamentos foi afirmada pelo STF no RE 855.178/SE (Tema 793), afastando a alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Não há risco de dano grave ao ente público, pois eventuais despesas são reversíveis, enquanto o risco inverso ao agravado é evidente e irreparável, justificando a manutenção da medida de urgência.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso a tratamentos necessários, sendo incompatível com a negativa de fornecimento de medicamento essencial.

As Súmulas Vinculantes 60 e 61 não são aplicáveis na fase de cognição sumária, sendo sua análise reservada ao julgamento de mérito do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

A continuidade de tratamento médico previamente iniciado, com prescrição fundamentada, configura probabilidade do direito e risco de dano irreparável em caso de interrupção.

A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a demanda contra qualquer deles para o fornecimento de medicamento essencial à saúde do paciente.

A análise de eventuais limitações administrativas e protocolos oficiais deve ocorrer no mérito do recurso, não se prestando a afastar tutela de urgência concedida em juízo sumário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.437.173/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, a qual havia deferido tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Azatioprina 50mg
ao agravado, portador de enfermidade autoimune grave, conforme prescrição médica.

Na decisão agravada, pontuei não estarem presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, especialmente o
periculum in mora
, destacando que o tratamento já havia sido iniciado, e que eventual interrupção poderia acarretar danos irreparáveis à saúde do agravado.

Inconformado, o Estado interpôs
Agravo Interno
, sustentando, em síntese: a) A ausência de verossimilhança nas alegações e a inexistência de comprovação técnica válida quanto à imprescindibilidade do medicamento; b) A ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda, atribuindo-se a responsabilidade à União; c) A falta de demonstração da hipossuficiência da parte agravada; d) A inadequação do medicamento fornecido, por ser de uso
off label
e não padronizado pelo SUS; e) A alegada generalidade da decisão judicial e a necessidade de respeito à reserva do possível; f) A ofensa aos Temas 6 e 1.234 do STF e à jurisprudência do STJ; g) O risco de grave lesão à ordem administrativa e à economia pública, caso mantida a obrigação de fornecimento imediato do medicamento.

Ao final, requer: respeitosamente, o conhecimento e provimento do presente Recurso de AGRAVO INTERNO, reformando a DECISÃO ora atacada, requerendo a retratação nos termos do artigo 1.021, § 2º do CPC, ou após ouvido o Agravado, seja conduzido o julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, com base em toda argumentação supramencionada, para reformar a decisão agravada revogando a liminar concedida e suspendendo todos os seus efeitos até decisão final. (id. 299942380).

Nas
contrarrazões
, apresentadas pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a parte agravada sustentou: a) A legitimidade de qualquer dos entes federativos para compor o polo passivo de demanda relativa ao fornecimento de medicamentos, conforme tese firmada no Tema 793 do STF; b) A constitucionalidade da decisão agravada, diante da urgência do quadro clínico do agravado e da imprescindibilidade do medicamento; c) Que o fornecimento é medida de proteção ao direito fundamental à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal; d)A inaplicabilidade, no caso, das teses relativas à reserva do possível, ao uso
off label
e à ausência de padronização no SUS, tendo em vista prescrição fundamentada e laudos médicos favoráveis ao tratamento; e) A jurisprudência do STF e STJ em sentido favorável à tese da responsabilidade solidária dos entes públicos na efetivação do direito à saúde.

Requer, ao final, o desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não comporta provimento.

Conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em análise, a probabilidade do direito está amparada na prescrição médica que indica a necessidade do uso de
Azatioprina 50 mg
, medicamento do qual o agravado já faz uso. A interrupção do tratamento, conforme ressaltado pelo juízo de origem, pode acarretar complicações graves, inclusive com risco à vida.

Ainda que o agravante alegue que o fármaco não integra os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT), que se trataria de uso
off label
e que incidem os
Temas 6 e 1234
do STF, tais questões demandam análise de mérito do recurso.

Não se prestam, portanto, a infirmar decisão que, em juízo sumário, apenas assegurou a continuidade de tratamento já iniciado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 855.178/SE (Tema 793)
, firmou tese no sentido da
responsabilidade solidária dos entes federativos
no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Essa orientação afasta a alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, prevalecendo, por ora, o entendimento de que o paciente pode demandar qualquer dos entes para assegurar seu direito fundamental.

Quanto ao risco de dano, este se mostra ausente em desfavor do ente público, pois eventual dispêndio financeiro é reparável. Em contrapartida, o risco inverso é evidente: a interrupção de tratamento contínuo pode gerar agravamento clínico imediato, com prejuízos irreversíveis ao agravado. A jurisprudência do STJ tem reconhecido reiteradamente o
dano inverso
como fundamento suficiente para a manutenção da tutela de urgência em hipóteses semelhantes (AgInt no AREsp 1.437.173/RS).

O direito fundamental à saúde, previsto no art. 6º e no art. 196 da Constituição Federal, é norma de eficácia imediata e impõe ao Estado o dever de garantir políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A negativa de fornecimento de medicamento essencial compromete esse núcleo essencial.

Por fim, não há falar em afronta à
Súmula Vinculante 60
, que trata de obrigação da União em custear medicamentos de alto custo não incorporados, nem à
Súmula Vinculante 61
, pois a análise da aplicabilidade dessas teses ao caso concreto será feito na análise do mérito do agravo, não sendo compatível com a cognição sumária da decisão ora impugnada.

Assim, ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, mantenho decisão monocrática que o indeferiu.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025